Tribunal: TJPA
Processo: 0008314-12.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008314-12.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE SA

AGRAVADO: NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, LUSINETE DA COSTA SILVA, MARIA DE SENA DE LIMA, VERA LUCIA DE SOUZA, JOAO REIS SARAIVA, ELIELSON COELHO, DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NEXO CAUSAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve tutela de urgência determinando a remoção de famílias em razão das obras de duplicação da Ferrovia Carajás, com fixação de multa diária de R$ 10.000,00. A embargante alegou omissão quanto à inexistência de nexo causal, aplicação da teoria da pré-ocupação, preliminar de carência da ação e excessividade das astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do nexo causal e da teoria da pré-ocupação da ferrovia; (
ii
) saber se houve omissão quanto à preliminar de carência da ação; (
iii
) saber se a multa diária fixada a título de astreintes é excessiva e se deve ser limitada.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao nexo causal e à teoria da pré-ocupação, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, com base em parecer técnico da Defesa Civil e laudos constantes dos autos, que demonstraram a relação entre os danos e a atividade ferroviária, afastando a tese de pré-ocupação.

4. Assiste razão à embargante quanto à alegada omissão acerca da preliminar de carência da ação, a qual deve ser afastada, uma vez que o nexo causal foi adequadamente demonstrado e o próprio agravante reconheceu que o processo de remoção não havia sido concluído ao tempo do ajuizamento, evidenciando o interesse de agir.

5. Quanto às astreintes, o valor diário de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com a obrigação imposta, considerando a natureza da tutela, o prazo ampliado para 30 dias e a capacidade econômica da agravante, em consonância com o art. 537 do CPC.

6. Todavia, impõe-se a fixação de limite máximo para a incidência da multa, a fim de evitar prolongamento indefinido e preservar a proporcionalidade, sem esvaziar o caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos apenas para fixar o limite das astreintes em R$ 100.000,00.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão do nexo causal, afastando a teoria da pré-ocupação com base em prova técnica. 2. Demonstrado o interesse de agir, afasta-se a preliminar de carência da ação. 3. A multa cominatória deve observar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a fixação de limite máximo para sua incidência, nos termos do art. 537 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,

nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VALE S/A
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0008314-12.2016.8.14.0000
interpostos contra

NEZIA COELHO DE OLIVEIRA
e OUTROS
,

em face de acórdão
que conheceu e deu
parcial provimento

ao recurso para ampliar o prazo de cumprimento da tutela de urgência que determinou a remoção das famílias afetadas pela duplicação de ferrovia.

O Agravo de Instrumento foi interposto por
VALE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer

concedeu
tutela de urgência determinando que a empresa promovesse, no prazo de 1 (um) dia, a remoção das famílias dos autores para local seguro e com adequadas condições de habitabilidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Nas razões recursais, a agravante alegou, em síntese: (i) que assumiu compromisso com o Município de Marabá para elaborar e financiar projeto de urbanização e implantação de viaduto, com estudo prévio para remoção e compensação das famílias; (
ii
) que o processo de remoção ainda estava em andamento quando a ação foi ajuizada; (
iii
) inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a atividade da empresa, sustentando que os problemas estruturais das residências decorreriam das próprias condições precárias das construções; (
iv
) que os agravados não constariam entre as famílias que necessitariam de remanejamento; (v) aplicabilidade da teoria da pré-ocupação; (vi) ausência dos requisitos da tutela de urgência; (
vii
) exiguidade do prazo e desproporcionalidade da multa.

Requereu efeito suspensivo e, ao final, a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a fixação de prazo mínimo de 60 dias para cumprimento da medida.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(Id.
8587650, p. 1-9)
e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 30 dias
(Id.
8587651)

No acórdão ora embargado,
o
parecer técnico da Defesa Civil
indicando a circulação constante de máquinas no local após a duplicação da ferrovia,
se constituiu como

circunstância suficiente para demonstrar que as moradias dos agravados são diretamente afetadas pela obra, caracterizando a
probabilidade do direito
e o
risco de dano
, nos termos do art. 300 do CPC.

Por outro lado,
consignado que o

prazo de 1 (um) dia fixado pelo juízo de
origem é
manifestamente insuficiente
, considerando a complexidade da obrigação de fazer
e que, em que pese, a

agravante
ter comprovado te
r iniciado tratativas e reuniões com os interessados poucos dias após a intimação da liminar, demonstra diligência,
mas
não afasta a necessidade de prazo mais razoável.

Assim,
conhecido e parcialmente provido
o agravo de instrumento

apenas para
ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 30 (trinta) dias
, mantendo-se a tutela de urgência quanto à determinação de remoção das famílias.

Opostos embargos de declaração

(Id. 27860683)
em que

s
ustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece
de
omissões
, especialmente quanto: (i) à ausência de análise acerca da inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a atividade ferroviária; (
ii
) à aplicação da
teoria da pré-ocupação da ferrovia
; (
iii
) à alegada
carência da ação por falta de interesse de agir
; e (
iv
) ao pedido de
redução da multa diária
fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, por considerá-la desproporcional e irraz
oável.

Afirma, ainda, que foram apresentados diversos elementos técnicos demonstrando que os embargados não integram o rol de famílias que necessitam de remanejamento, circunstância não enfrentada pelo acórdão recorrido.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com
efeitos infringentes
, bem como o
prequestionamento
expresso dos dispositivos legais invocados.

Não apresentadas contrarrazões (
certidão
Id.
28574869).

Determinada a inclusão do feito em Plenário Virtual e intimadas as partes para manifestação (Id.
32703375).

Decorrido o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC)
e
tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressup
ostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO

Cabíveis os Embargos de Declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.
0
22 do CPC.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E APLICAÇÃO DA TEORIA DA PRÉ-OCUPAÇÃO DA FERROVIA

No que se refere a alegação de omissão quanto a ausência de análise acerca da inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a atividade ferroviária e a aplicação da
teoria da pré-ocupação da ferrovia, os embargos não merecem prosperar.

A decisão embargada
enfrentou a questão relativa ao nexo de causalidade e
aplicação da teoria da pré-ocupação
de forma fundamentada e clara, a partir da análise da documentação juntada aos autos, notadamente o P
arecer técnico da Defesa Civil (Id. 90683664 - pág. 7 e seguintes dos autos originários)
e laudos Id. 90683663, pp. 6, 14, 18, 22 e 26 e Id. 90683664, pág. 03, todos dos autos originários,
i
ndicaram
que as edificações foram avaliadas pela VALE em 2013 e os proprietários foram orientados a não realizar benfeitorias, visto que não seriam consideradas para indenização, o que demonstra a existên
cia do nexo causal e afasta, por consequência, a teoria da
pré-ocupação.

DA
OMISSÃO QUANTO A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E OMISSÃO QUANTO A EXCESSIVIDADE DAS ASTREINTES

A
ssiste razão a embargante quanto a arguição de omissão quanto a preliminar de carência da ação e a alegação de excessividade
, razão pela qual, passo a sanar as omissões.

DA
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

Afasto de plano
a preliminar de carência da aç
ão, uma vez que o nexo de causalidade resta adequadamente
demonstrado,

como já dito na decisão ora
embargada
,
não havendo que se falar em ausência de interesse de agir
, considerando que o próprio agravante aduz que o processo de remoção das famílias não havia se completado quando do ajuizamento da ação.

DA OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DAS ASTREINTES

Da análise dos autos, verifico que a multa foi fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais)
ao dia
, em caso de descumprimento da tutela de urgência.

Considerando que o
acórdão
ora recorrido
ampliou o prazo
para cumprimento
da tutela de urgência para 30 dias, em substituição ao anteriormente fixado pelo juízo de origem em 1 dia, entendo que não há
excessividade, notadamente porque o valor da multa diária é compatível com a obrigação determinada
de r
emoção das famílias dos agravados em razão das obras referentes à duplicação da ferrovia Carajás.

A multa é dotada de caráter coercitivo e o limite restou adequadamente fixado em valor proporcional e razoável e em consonância com a situação fática posta nos autos
, atendendo aos ditames do artigo 537 do CPC.

Ademais,
eventual
alegação de enriquecimento ilícito do credor pode resultar em redução do valor multa tão significativo capaz de gerar estímulo a recalcitrância.

Friso que,
em se tratando de determinação para remoção das famílias
, a multa deve ser proporcional e razoável a obrigação cominada,
sob pena de se tornar irrisória e ineficaz
, além de considerar a capacidade
econômica
do agravante.

Entretanto, necessária a fixação de limite para a incidência da multa
, sob pena de protrair-se por tempo indefinido, pelo que,
atribuo efeito modificativo aos embargos para
fix
ar
o limite da
s astreintes
em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos presentes
Embargos de Declaração
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

para sanar a
s
omiss
ões apontadas integrando o acordão embargado para

afastar a
preliminar de carência da ação e para

manter o valor estipulado a título de astreintes
,
fixando apenas
o limite da sua incidência em
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026